Tribunal: TJSP
Processo: 1058864-25.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Ação Anulatória de Débito Fiscal. ICMS e multa lançados em auto de infração, em razão de apontado creditamento indevido do imposto quando da aquisição de mercadorias de empresa declarada inidônea. Ação julgada parcialmente procedente. Recursos da autora buscando a inversão parcial do julgado, para ser acolhida integralmente sua pretensão. Recurso da Fazenda do Estado buscando afastar a

Ementa:
Ação Anulatória de Débito Fiscal. ICMS e multa lançados em auto de infração, em razão de apontado creditamento indevido do imposto quando da aquisição de mercadorias de empresa declarada inidônea. Ação julgada parcialmente procedente. Recursos da autora buscando a inversão parcial do julgado, para ser acolhida integralmente sua pretensão. Recurso da Fazenda do Estado buscando afastar a determinação de redução da multa. Admissibilidade do apelo da autora. Hipótese em que a declaração de inidoneidade foi posterior à venda das mercadorias, presumindo-se a boa-fé da requerente, não tendo relevância o efeito "ex tunc" conferido à referida declaração. Comprovação do pagamento das mercadorias adquiridas. Inteligência da Súmula no 509, do STJ. Recurso da autora provido, prejudicado o apelo da Fazenda do Estado.